Tribunal: TJBA
Processo: 8079857-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079857-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSSINEI SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES

AGRAVADO: DAP DISTRIBUIDORA DE AVES E PEIXES CAMACAN LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. PRECEDENTES. INDICATIVOS ROBUSTOS DE QUE A CONTA É RECEBEDORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSTENTO E RESERVA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA FAMILIAR. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA QUE NO MOMENTO NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. PERIGO IMINENTE DE REDUÇÃO SUBSTANCIAL DE VERBA ASSECURATÓRIA DE SUSTENTO DA FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Execução de título de extrajudicial. Bloqueio de valor inferior a 40 salários mínimos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se no caso concreto, é cabível a aplicação da impenhorabilidade prevista nos artigos 833, X e 854, §3º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i)No caso concreto, verifica-se que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, que na conta em que determinado o bloqueio o Agravante recebe pagamentos do Fundo Municipal de Educação do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - BA, o que se configura a priore, auferimento de verba de alimentar;

(ii) Acrescente-se a isso, que conforme entendimento da jurisprudência pátria, a movimentação por si sozinha não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade retrocitada, sobretudo quando outros elementos, analisados em conjunto, indiquem que se trate de verba alimentar, usada para sustento e também de reserva financeira para assegurar a mantença do titular e família com dignidade.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido. D
ecisão aqui agravada resta suspensa, até a decisão meritória na origem.

TESE DE JULGAMENTO:
os elementos dos autos não se mostram hábeis a afastar peremptoriamente, nesse momento processual, essa condição de impenhorabilidade indicada pelo Recorrente, de modo que, se mostra mais adequado que tal aferição ocorra com dilação probatória, por meio de instrução processual, para só então, após análise mais aprofundada, determinar-se ou não a constrição, cuja autorização acarreta consequência de difícil ou impossível reversão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079857-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JOSSINEI SANTOS DE OLIVEIRA e como Agravada DAP DISTRIBUIDORA DE AVES E PEIXES CAMACAN LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça